Tribunal: TJSP
Processo: 1037985-98.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – VÍCIO NO IMÓVEL – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO. Sendo imprescindível a prova pericial para elucidar eventual existência de vício no imóvel, nula é a sentença que julgou antecipadamente a lide.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037985-98.2015.8.26.0506
Registro: 2020.0000246221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1037985-
98.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes/apelados SPE
VITTA ITAJUBÁ LTDA e BILD DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, é
apelado/apelante WESLEY DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037985-98.2015.8.26.0506
6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP
Apelantes/Apelados: SPE VITTA ITAJUBÁ LTDA, BILD DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA e WESLEY DO NASCIMENTO
MM. Juíza de Direito: Dra MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
VOTO No 26711
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
VÍCIO NO IMÓVEL PROVA PERICIAL NECESSIDADE
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE

NÃO
CABIMENTO. Sendo imprescindível a prova pericial para
elucidar eventual existência de vício no imóvel, nula é a sentença
que julgou antecipadamente a lide.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A r. sentença de fls. 420/425 julgou
parciamente procedente a ação de indenização, fundada em compromisso de
compra e venda de imóvel, ajuizada por Wesley do Nascimento contra Spe
Vitta Itajuba Ltda e Bild Desenvolvimento Imobiliário Ltda, para condenar a ré
a restituição dos valores referentes às cobranças de taxa de individualização da
matrícula, bem como valores referentes às taxas condominiais despendidas elo
autor antes da imissão na posse, com juros de 1% ao mês, e correção monetária
desde a data do desembolso. Em consequência da sucumbência recíproca, cada
parte arcara com metade das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de
justiça gratuita do autor. Após, foram rejeitados embargos declaratórios (fls. 435).
Inconformadas, as partes recorrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037985-98.2015.8.26.0506
A ré sustenta legalidade da cobrança da
comissão de corretagem, taxa de individualização da matrícula, bem como
cobrança do condomínio antes da imissão do autor na posse (fls. 438/459).
O autor, por sua vez, sustenta nulidade
da sentença, por ausência de determinação de prova pericial. Requer a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais
(fls. 467/479).

Recursos
recebidos
e
processados.
Contrarrazões (fls. 483/486 e 490/494).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais, fundada em compromisso de compra e venda de
imóvel, sustentando, o autor, dentre outras, que o imóvel apresenta vício no piso,
não sanado pelas rés.
Os documentos juntados pela parte
autora indicam a existência de vícios no imóvel, referentes ao piso, bem como
infiltração, que não foram reparados a contento pela empresa acionada
(fls. 142/153).
Vale
consignar
que
os
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037985-98.2015.8.26.0506
apresentados pela parte ré (fls. 256/261) não conduzem a conclusão que o
defeito foi sanado.
Nada obstante, respeitada a convicção do
digno e proficiente julgador singular, mostra-se prematuro o julgamento
antecipado da lide, já que se afigura imprescindível a prova pericial, a fim de se
apurar, com exatidão, a responsabilidade da ré pelos vícios de construção, bem
como a extensão dos danos alegados pelo acionante.
Dessa maneira, diante da necessidade de
produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor expressamente
(fls. 404/405), constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes
julgados:
“Condomínio edilício. Obrigação de fazer. Ação objetivando compelir o
réu a proceder reparos e manutenção em sua estrutura, de molde a evitar
infiltrações e vazamentos no imóvel dos autores. Caso em que era
imprescindível
a
produção
das
provas
oportunamente
requeridas.
Cerceamento de defesa caracterizado. Sentença anulada para que outra seja
proferida após melhor instrução do processo. Recurso dos autores
provido.”1
“CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação de obrigação de fazer fundada
em vícios de construção. Alegação de ruído excessivo no imóvel, com
pedido de realização de isolamento acústico. Reconhecimento da
1 TJSP 1a Câmara de Direito Privado Apelação no 0155969-82.2012.8.26.0100 Rel. Des. Augusto Rezende J.
27/10/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1037985-98.2015.8.26.0506
improcedência do pedido, em julgamento antecipado Imprescindibilidade da
relação de perícia. Prova necessária para aferir se o nível de ruído no imóvel
excede os níveis tolerados pela legislação, bem como se a construção observou
os parâmetros previstos no memorial descritivo do imóvel. Julgamento
antecipado, pois, que cerceou o direito de defesa do autor. Anulada a sentença,
o feito deverá ter regular prosseguimento, com a realização
da perícia reclamada. Recurso provido.”2
Desta
forma,
a
prova
pericial
é
imprescindível à solução da controvérsia, de modo que os autos devem retornar à
vara de origem para que a unidade imobiliária do autor seja submetida à perícia
técnica, com vistas à comprovação da existência ou não de vício no piso e/ou
infiltração, bem como a responsabilidade da parte requerida.
Diante do exposto, dá-se provimento à
apelação, para anular a r. sentença, a fim de que, no âmbito da instrução
processual, seja realizada prova pericial de natureza técnica, observada a
gratuidade judiciária.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
2 TJSP 1a Câmara de Direito Privado Apelação no 1012998-13.2014.8.26.0577 Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk
J. 10/02/2015.